Tribunal: TJMT
Processo: 1020971-08.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-19
Data de publicação: 2022-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1020971-08.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[R DE L OLIVEIRA AUTO SERVICO - ME - CNPJ: 15.068.608/0001-25 (RECORRENTE), JORGE DE MORAES FILHO - CPF: 171.842.401-97 (ADVOGADO), ARDONIL MANOEL GONZALES JUNIOR - CPF: 293.114.461-49 (RECORRIDO), SAMUEL MATTIAS NETTO - CPF: 712.809.011-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA – CHEQUE PRESCRITO – CONTAGEM DO PRAZO INICIADO NO DIA SEGUINTE À DATA DE EMISSÃO – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL DESCARACTERIZADA – INTELIGÊNCIA DO ART. 206, § 5o, I, DO CÓDIGO CIVIL – SÚMULA 503 STJ - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
A Súmula n. 503 do STJ preleciona:
“
O prazo para ajuizamento de ação monitória em face do emitente de cheque sem força executiva é
quinquenal, a contar do dia seguinte à data de emissão estampada na cártula”.

2.
Recurso conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto em face de sentença de parcial procedência, que condenou a reclamada ao pagamento de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), sob o fundamento de que a parte reclamante
satisfez seu encargo probatório por meio do título de crédito (cheque).

Inconformado, o reclamado interpôs o presente recurso, pleiteando a reforma da sentença
a quo,
sustentando a ausência dos requisitos ensejadores da presente ação de cobrança de cheque prescrito.

Contrarrazões, pela manutenção da sentença.

É o breve relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/09/2022